Tribunal: CARF
Processo: 10950.004796/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.004796/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.279 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
A. MORETI-CAFE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/09/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. CFL 38.
Deixar a empresa, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça
ou o titular da serventia extrajudicial, síndico ou seu representante, o
comissário ou liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial de
exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
previstas na Lei no 8.212/91, ou apresentar documento ou livro que não atenda
as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade
ou que omita a informação verdadeira.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.004796/2009-31
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.279 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004796/2009-31

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba - PR (DRJ/CTA) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme ementa
do Acórdão no 06-25.674 (fls. 17/20):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/09/2009
AI 37.235.387-8
DEIXAR A EMPRESA DE EXIBIR QUALQUER DOCUMENTO OU LIVRO
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social constitui infração a dispositivo legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.235.387-8 (fls.
02/08), consolidado em 04/09/2009, referente à Multa no valor Total de R$ 13.291,66, lavrada
em razão da empresa deixar de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ou apresentar documento ou
livro que não atenda as formalidades legais exigidas.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 07), a empresa deixou de exibir, durante a
ação fiscal, os livros Diário (ou livros-Caixa), Notas Fiscais de Entrada de Mercadorias, Livro
Registro de Entrada de Mercadorias, Folhas de Pagamento e Rescisões de Contrato de Trabalho
correspondentes aos exercícios de 2004 a 2008 solicitados.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 24/09/2009 (fl.
82 do Processo 10950.004794/2009-41) e, em 23/10/2009, apresentou tempestivamente sua
Impugnação de fls. 11/15, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CTA para julgamento, onde, através do
Acórdão no 06-25.674, em 05/03/2010 a 5a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CTA, via Correio, em
08/04/2010 (fl. 25) e, inconformado com a decisão prolatada em 10/05/2010, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 29/32, onde, em síntese:
1. Alega não existir infração à lei uma vez que, sendo o Contador o preposto
da empresa perante a Receita Federal e o responsável pela escrita e guarda
dos livros, a ele deveria ser direcionada a solicitação dos livros;
2. Assevera que a multa deve ser aplicada em seu valor mínimo.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.279 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004796/2009-31

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de multa por descumprimento de obrigação
acessória, por não ter a empresa apresentado à fiscalização os Livros-Diário (ou Livros-Caixa),
Notas Fiscais de Entrada de Mercadorias, Livro Registro de Entrada de Mercadorias, Folhas de
Pagamento e Rescisões de Contrato de Trabalho correspondentes aos exercícios de 2004 a 2008
solicitados através do Termo de Início de Procedimento Fiscal datado de 11/05/2009 e reiterado
através do Termo de Intimação Fiscal 001, lavrado em 06/07/2009.
O Recorrente alega que não existir infração à lei, tendo em vista que os Livros
ficam em poder do Contador, portanto, para ele deveria ser direcionada a solicitação dos livros.
Assevera que a multa deve ser aplicada em seu valor mínimo.
Pois bem.
O Código Tributário Nacional dispõe que a obrigação acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. A obrigatoriedade da guarda dos livros e
documentos é da empresa e não do contador.
Conforme se verifica do Relatório Fiscal, a infração cometida pelo sujeito passivo
nos presentes autos decorreu do fato de a empresa não ter apresentado documentos exigidos pela
fiscalização. Vejamos os preceitos legais:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
A Lei 8.212/91 estabelece, em seu artigo 92, o montante da multa aplicada, nos
seguintes termos:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.279 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004796/2009-31

multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Entretanto, para minimizar eventuais efeitos da perda do valor da moeda, a Lei
8.212/91 trouxe também a previsão de reajuste dos valores expressos em moeda:
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica às penalidades previstas no art. 32-A desta
Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
A penalidade aplicada possui lastro legal no artigo 33, §§ 2° e 3°, da Lei 8.212/91,
razão porque, sujeita a reajuste.
De acordo com o artigo 283, inciso II, alínea “j” e artigo 373, do Decreto no
3.048/99, o valor da multa aplicada sofre reajuste nos mesmos índices dos benefícios pagos pela
Previdência Social, conforme previsão das Leis nos 8.212/91 e 8.213/91:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
Art.225. A empresa é também obrigada a:
II- lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos
incisos I e II e no § 3o do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
No presente caso, a multa aplicada, em patamares mínimos, foi atualizada pela
Portaria Interministerial MPS/MF No 48, de 12 de fevereiro de 2009, que estabeleceu no inciso V
do artigo 8o a mudança no valor da multa aplicada, tal como previsto no art. 373 do RPS, não se
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.279 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004796/2009-31

verificando qualquer ilegalidade nesse procedimento, uma vez que expressamente previsto na
legislação citada.
Cabe ainda destacar que compete à autoridade administrativa aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, em face da ocorrência dos fatos dispostos em lei. As
questões atinentes à razoabilidade, ocorrência de efeito confiscatório, inconstitucionalidade de
lei tributária não são oponíveis na esfera do contencioso administrativo, haja vista que demanda
o exame da incompatibilidade da lei aplicável com preceitos de ordem constitucional, conforme
dispõe o enunciado da Súmula CARF no 2, assim redigida:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, restando desatendidas as obrigações legais, correta é a manutenção
da penalidade aplicada.

Conclusão
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital